Tribunal: TJDFT
Processo: 0718388-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FIDELIDADE LATAM. CONTRATO DE NATUREZA ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA. SUSPENSÃO E BLOQUEIO DE PONTOS. LITIMAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS PARA MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS. REGULAMENTO ANTERIOR QUE NÃO PREVIA A PENALIDADE. DESBLOQUEIO DOS PONTOS ADQURIDOS ANTES DA MUDANÇA DO REGULAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Os benefícios alcançados pelo consumidor junto aos programas de fidelidade não se caracterizam como contrato comercial, propriamente dito, de forma que as companhias aéreas podem estabelecer cláusulas que limitem a transferência dos pontos adquiridos e impeçam a comercialização dos produtos disponibilizados.
2. Inexistindo limitação para transferência de pontos para terceiros nos regulamentos dos programas Multiplus e LATAM Fidelidade, antes de 9 de maio de 2018, mostra-se abusiva a conduta de bloquear os pontos adquiridos pelo cliente antes dessa data.
3. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.